Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710487-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: RICARDO FALCOMER BARRETO SOUZA D E C I S Ã O A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora